Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706153-16.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: R. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: VANILZA DA SILVA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO SOMATROPINA 4UI PADRONIZADA E REGISTRADA PELA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E ÀS DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SUS PARA O QUADRO CLÍNICO DA AUTORA. PARECER MÉDICO FAVORÁVEL. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA 1. A saúde é direito social de natureza fundamental (art. 6o da CF), com eficácia plena, por força do art. 196 da CF. Especialmente em relação à criança e ao adolescente, reforça-se o dever de o Poder Público dar efetividade ao direito à saúde, garantindo-lhes medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas (art. 11, § 2o, do ECA). 3. Na espécie, não se aplica o Tema 106 do STJ, pois o objeto da ação é obtenção do fármaco Somatropina, padronizado pelo sistema público de saúde e integrante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME 2022. 4. O fato de não haver recomendação do Ministério da Saúde, por meio de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), não impede o fornecimento do fármaco rhGH a crianças com baixa estatura por doença renal crônica. 5. Malgrado a questão não ser pacífica neste Tribunal, o fato de o medicamento não estar incorporado aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS não afasta o direito subjetivo do paciente ao seu fornecimento, se sua imprescindibilidade estiver prescrita em laudo médico fundamentado. (Acórdão 1368004, 07066587520208070018, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 16/9/2021). 6. Na espécie, os laudos médicos, com suporte em exames e estudos clínicos, demonstram que a autora é portadora da síndrome de Fanconi e Cistinose Nefropática e foi submetida a transplante renal, com o comprometimento importante da estatura, o que recomenda o uso do GH (hormônio de crescimento - somatropina) para sua recuperação. O Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NATJUS, ao avaliar o relatório médico e demais documentos, manifestou-se favorável, com ressalvas à demanda, ao argumento de que a paciente pode se beneficiar com o tratamento instituído, por ter deficiência de hormônio. 6. Apelação conhecida e provida. Unânime. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 50960871. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, sustentado que o medicamento, apesar de padronizado pelo SUS, não possui protocolo clínico no Ministério da Saúde para o mal que acomete a parte recorrida, devendo, pois, a União integrar o polo passivo da relação processual ou, ao menos, ressarcir os custos havidos com os medicamentos dispensados. Argumenta que as teses fixadas no tema 106 do STJ e no tema 793 do STF amparam sua tese. Pondera que o tema 1.234 do STF, que se encontra afetado, trata sobre a matéria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028